Tribunal: TJDFT
Processo: 0739863-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739863-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE LIMA DA COSTA PACIENTE: JOSE LIMA DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por JOSÉ LIMA DA COSTA em favor próprio, no qual busca redução especial de pena, em virtude de bom comportamento, apontando o deferimento de tal benefício a outros apenados. Em seus fundamentos manuscritos o impetrante/paciente limita-se a sustentar, genericamente, seu direito à redução da pena pelo bom comportamento. Remetido os autos à Defensoria Pública para patrocinar os interesses do impetrante, esta respondeu que não foi encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Destacou que o pleito não tem respaldo legal e que eventual decote das penas impostas demandaria a propositura de revisão criminal. Asseverou que o pedido não foi submetido ao Juízo de origem e sua análise por este Tribunal implicaria supressão de instância, destacando que não encontrou as supostas decisões nas quais o benefício teria sido concedido a outros apenados. A inicial não veio acostada com qualquer documento. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do habeas corpus (ID 44086242). É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido, uma vez que não há interesse jurídico do impetrante/paciente. Conforme bem destacado pela Defensoria Pública, o paciente cumpre pena total de 30 anos e 8 meses de reclusão, em razão de condenações nos processos 2013.01.1.004968-6 (art. 157, §3o, II do Código Penal); 0011025-03.2017.8.07.0015 (art. 157, do Código Penal); 2012.01.1.198903-7 (art. 157, §1o, do Código Penal); e 0004003-54.2018.8.07.0015 (art. 155, §4o, II, do Código Penal), tendo resgatado o montante de 11 anos e 3 dias, estando atualmente incluso no regime fechado. Destacou que o pleito não tem respaldo legal e que eventual decote das penas impostas demandaria a propositura de revisão criminal. Asseverou que o pedido não foi submetido ao Juízo de origem e sua análise por este Tribunal implicaria supressão de instância, destacando que não encontrou as supostas decisões nas quais o benefício teria sido concedido a outros apenados. O que se verifica é que a pretensão do impetrante está condicionada à reforma da sentença condenatória, o que se discute no âmbito da revisão criminal, e não na via estreita do habeas corpus. Conforme reiterada jurisprudência, não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado. Note-se: [...] 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018 - grifo nosso). “(...) 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. (...)” (HC 556422 / SP Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Órgão Julgador QUINTA TURMA, Data do Julgamento 05/03/2020, Data da Publicação/Fonte DJe 23/03/2020) Observa-se, também, que além da ausência de interesse jurídico não foi juntado aos autos qualquer decisão da nomeada autoridade coatora, a fim de se viabilizar os pedidos da pretensão apresentada. Também não consta que tal pedido tenha sido apreciado na origem, o que impede a análise neste Segundo Grau, sob pena de incorrer em supressão de instância. Portanto, não vislumbro decisão teratológica nem situação de ilegalidade que possa acarretar prejuízo ao impetrante/paciente, a qual tenha que ser apreciada, de pronto, por meio de habeas corpus. Desse modo, a presente ordem não se presta, no presente momento, a amparar o pleito do impetrante/paciente. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 8 de março de 2023 13:01:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator